Tribunal: TJMT
Processo: 1000245-30.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Embargos de Declaração no 1000245-30.2021.8.11.9005
Embargante: Rosana do Carmo Carvalho Costa
Embargados: Mato Grosso Previdência – MTPREV e
Estado de Mato Grosso
Vistos etc.
A Agravante apresentou Embargos de Declaração, no id. 82889977, onde a Embargante alega que na decisão proferida em 11/04/2021, houve omissão a respeito do pedido de benefícios da gratuidade da justiça. Diz que não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios. Informa que lhe foi deferido tal benefício nos processos no 43714-50.2013.811.0041 em trâmite na Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá e 1006211-94.2021.8.11.0001, em curso na Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá. Ao final requer que seja sanada a omissão e deferido os benefícios da gratuidade da justiça.
O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões aos Embargos de Declaração, no id 84713034, e requer que não seja conhecido por ausência de suas hipóteses, ou que seja improvido.
Reconheço a existência da omissão a respeito do pedido dos benefícios da gratuidade da justiça, acolho os Embargos de Declaração e defiro os benefícios da justiça gratuita, pelo fato de a Agravante ser portadora de deficiência física.
A Agravante, no id. 89397495 apresentou pedido de reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de liminar, diz que o Conselho do MTPREV aprovou em 01/06/2021 a isenção da contribuição previdenciária para os servidores aposentados e pensionistas com doenças raras e que faz jus ao benefício os inativos que recebem até duas vezes o teto do INSS. Ao final requer a reconsideração da decisão que indeferiu a liminar, por ser evidente o seu direito, a sua deficiência atestado por meio de laudo médico oficial.
Juntou reportagens publicadas em várias mídias de nosso Estado, de que o Conselho da Previdência de Mato Grosso MTPREV, aprovou no dia 1o de julho, por 6 a 5 votos, a isenção para quem ganha até o valor de dois tetos do limite máximo para benefício do INSS, ou seja, R$ 12.860,00.
Passo a reapreciar o pedido de liminar.
Trata-se de Agravo de Instrumento contra a decisão judicial proferida na ação no 1012512-80.2021.8.11.0001, em trâmite no Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de suspensão dos descontos de previdência social, no percentual de 14% sobre a totalidade dos proventos de aposentadorias, para que incidisse a alíquota de 11%, apenas sobre o valor que excedesse o dobro do teto do regime geral de previdência social.
Alega a Agravante que é servidora pública aposentada desde 27/11/2015, no cargo de técnico administrativo, nível II classe D, matrícula funcional no 79039 e que é portadora de paralisia irreversível desde abril de 2017, solicitou junto à Receita Federal isenção do IPI, sendo fato constatado por meio de Laudo Oficial que “é portadora de deficiência física MONOPARESIA MEMBROS SUPERIORES CID 10, G 83.2, T 92.1 – MODALIDADE PERMANENTE – descrição detalhada: portadora de sequela definitiva em cotovelo esquerdo por fratura com extirpação da cabeça da rádio e limitação motora”. Por lhe foi concedido o benefício previsto no inciso IV, do art. 1o, da Lei 8.989/95.
Informa que em 16/07/2020 requereu MTPREV a isenção do imposto de renda e que o pedido foi indeferido, por isso impetrou o mandado de Segurança 001793-16.2021.8.11.0041, em trâmite na Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, sendo concedida a liminar, para abster de realizar descontos do imposto de renda a partir do mês de março/2021.
Assevera que a partir do mês de janeiro de 2021 a MTPVREV passou a cobrar 14% sobre o valor que supera o limite máximo estabelecido no regime geral de previdência social, sobre a totalidade que exceder a um salário mínimo.
Defende que por ser servidora pública aposentada, portadora de paralisia irreversível, que é considerada doença incapacitante, deve incidir a contribuição previdenciária somente sobre o que exceder a dobro do RGPS.
Ao final requer a concessão de liminar para suspender os efeitos decisão agravada, a fim de que seja realizada a suspensão do desconto de contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos de aposentadora, e que passe a incidir a alíquota de 11% apenas sobre o valor que exceder ao dobro do teto do RGPS.
Pois bem.
Tem direito ao referido benefício, ou seja, de alíquota de 11% incidir somente sobre o dobro do teto do Regime Geral da Previdência Social o servidor aposentado, que for portador de doença incapacitante.
Doenças incapacitantes são aquelas descritas no art. 6o, inciso XIV da Lei Federal no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, e, dentre elas consta: “PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE”,
Há prova de a Agravante ser “portadora de deficiência física MONOPARESIA MEMBROS SUPERIORES CID 10, G 83.2, T 92.1 – MODALIDADE PERMANENTE – descrição detalhada: portadora de sequela definitiva em cotovelo esquerdo por fratura com extirpação da cabeça da rádio e limitação motora”.
A MONOPARESIA é deficiência física que tem como consequência a perda parcial das funções motoras do membro afetado. No caso da autora, ora Agravante, consta ser dos membros superiores.
Sendo assim, melhor analisando as alegações da Agravante e os documentos juntados, notadamente a recente aprovação do Conselho do MTPREV, entendo que deve ser reconsiderada a decisão que indeferiu o pedido de liminar.
Ante o exposto, reconsidero a decisão e DEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR concedo efeito ativo, para que o desconto referente a contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria da Agravante, passe a incidir a alíquota de 11% apenas sobre o valor que exceder ao dobro do teto do Regime Geral de Previdência Social RGPS.
Comunique-se a autoridade apontada como coatora sobre a liminar ora deferida.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá (MT), 12 de julho de 2021.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Relator